Tribunal: STF
Processo: ARE 1550916
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência legislativa concorrente. Lei 10.003/2023 do Rio de Janeiro. Rotulagem e envasamento. Meio ambiente. Saúde. Proteção do consumidor. Constitucionalidade. Recurso desprovido



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão monocrática que deu provimento para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que havia declarado a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 10.003/2023, a qual disciplina o uso e transporte de vasilhames plásticos retornáveis para envasamento e comercialização de água mineral, potável de mesa e água adicionada de sais no Estado do Rio de Janeiro.



    2. O agravante sustenta que a lei estadual usurpou competência legislativa que fora reservada pelo Constituinte à União Federal. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a Lei estadual nº 10.003/2023 do Estado do Rio de Janeiro, que disciplina o uso e transporte de vasilhames plásticos retornáveis utilizados na comercialização de água, insere-se na competência legislativa concorrente dos estados para dispor sobre proteção do consumidor, do meio ambiente e da saúde, ou se invade a competência privativa da União.



    III. Razões de decidir



    4. A Lei Estadual nº 10.003/2023 do Estado do Rio de Janeiro objetiva complementar a legislação federal, estabelecendo regras específicas para rotulagem e envasamento de água mineral, potável de mesa e adicionada de sais em vasilhames retornáveis, visando à proteção da saúde do consumidor, ao direito à informação e à preservação ambiental.



    5. O estabelecimento de requisitos adicionais para a rotulagem e o envasamento de bens de consumo, desde que não contrarie o conjunto normativo federal sobre a matéria, insere-se na competência concorrente dos entes federados.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno conhecido e não provido.